Tribunal: TJMT
Processo: 1012739-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012739-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA IZABEL PENTEADO - CPF: 301.229.018-43 (ADVOGADO), FLOREMA AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 05.590.416/0003-92 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. FETHAB. DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da parte agravada, reconhecendo a decadência do crédito tributário decorrente do FETHAB – Madeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o crédito tributário está fulminado pela decadência nos termos do art. 173, I, do CTN; (ii) se há inovação recursal quanto à alegação de parcelamento e excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública e prova pré-constituída, sendo legítimo seu manejo na hipótese de decadência tributária.

4. A tese de adesão ao FUNEDS e a alegação de excesso à execução não foram objeto de deliberação na instância originária, caracterizando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. Ausente fundamento novo, tampouco razão jurídica suficiente para modificação da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 393, 555 e 622; AREsp 1.020.939/RS, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID.

302341366),
que DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravada
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por FLOREMA AGROPECUÁRIA LTDA., contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Substituto em cumulação legal, Dr. Guilherme Leite Roriz, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000294-50.2021.8.11.0088, em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 189309521 – proc. de origem):

“
DECISÃO

Vistos.

A exceção de pré-executividade, para alguns tecnicamente chamada de objeção de pré-executividade, trata-se de criação pretoriana que permite seja a defesa oposta nos próprios autos da execução, em que o devedor apenas comparece para dar notícia ao julgador de que há matéria passível de reconhecimento de ofício, o que requer comprovação de plano sobre a matéria alegada.

A objeção se destina a fazer cumprir o devido processo legal, dentro do princípio da facilitação da defesa. Através da objeção se concita o Juiz a agir em caso que deveria agir até de ofício, como no reconhecimento de nulidade manifesta ou no caso de ausência de pressupostos formais à constituição válida ou prosseguimento regular do processo. Em suma, sinaliza ao julgador de que há matéria de ordem pública que requer análise, ainda que ex officio.

Portanto, a exceção de pré-executividade cinge-se aos casos de alegação de nulidade absoluta ou matérias de ordem pública e que prescindem de dilação probatória.

No caso em análise, o excipiente alega a decadência da constituição do crédito tributário.

Contudo, o reconhecimento da decadência, embora se trate de matéria de ordem pública, depende da análise de elementos documentais que não se encontram suficientemente demonstrados nos autos.

Conforme se verifica, as CDAs apresentas não indicam de forma inequívoca a data da notificação do contribuinte no âmbito administrativo, o que inviabiliza a contagem precisa do prazo decadencial, nos termos da Súmula 622 do STJ, visto que os processos administrativos de origem não foram juntados ao feito, por não se tratarem de documentos essenciais à instrução da execução fiscal (art. 6 da LEF).

Ademais, eventual reconhecimento da decadência exige prova indene de dúvidas quanto aos marcos inicial e final da contagem do prazo, o que não é possível verificar na presente fase processual.

Outrossim, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo (art. 204 do CTN) somente pode ser afastada mediante prova robusta de vício insanável. No caso, a questão relativa às datas de constituição do crédito tributário e eventual erro na apuração demandam análise probatória, sendo inviável a discussão em sede de exceção de pré-executividade, instrumentos que não comportam dilação probatória.

Assim, a questão deverá ser analisada em sede apropriada, no juízo de origem, com maior possibilidade de instrução probatória.

Cito nesse sentido:

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Decadência do crédito tributário. Nulidade da CDA. Honorários sucumbenciais. Exceção de pré-executividade. Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Cabimento de honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Sibylla Naoum Menezes contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração apenas para sanar omissões apontadas, mantendo, todavia, incólume o provimento do agravo de instrumento que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante e afastou a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas no recurso são: (a) o reconhecimento da decadência integral do crédito tributário; (b) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA); (c) a aplicação da Emenda Constitucional no 113/2021 para fins de recálculo do crédito tributário; e (d) a fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da decadência do crédito tributário, embora seja matéria de ordem pública, exige elementos documentais claros que comprovem os marcos inicial e final do prazo decadencial. No caso, a CDA não indica, de forma inequívoca, a data de constituição definitiva do crédito tributário, sendo inviável, nesta fase, a análise da decadência sem dilação probatória.

4. A nulidade da CDA e o excesso de execução, por demandarem análise documental e contábil, igualmente carecem de instrução probatória, sendo inviável seu enfrentamento no âmbito do agravo interno ou da exceção de pré-executividade.

5. Em relação aos honorários sucumbenciais, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 961), é cabível sua fixação em favor do patrono da parte excluída do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

6. Considerando-se o valor da dívida proporcional ao número de executados e a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, fixam-se os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância às faixas de escalonamento previstas na norma processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “I. A análise de decadência do crédito tributário, nulidade da CDA e aplicação da EC no 113/2021 depende de dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de agravo interno ou exceção de pré-executividade. II. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte excluída do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, observando-se o princípio da causalidade e os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, 125, 173, I, e 204; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 283.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.837/SP (Tema 961), rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29.3.2021; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.5.2022.

(N.U 1002082-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Dado o exposto, sendo a decadência o único fundamento da peça defensiva,
rejeito a exceção de pré-executividade
, e determino o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

Sem custas e honorários, tendo em vista que a exceção de pré-executividade não extinguiu total ou parcialmente a dívida, nem reduziu substancialmente o seu valor.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que for de direito, em 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

De Colniza/MT para Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

Guilherme Leite Roriz

Juiz Substituto em cumulação legal
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta em síntese que está configurada a decadência do crédito tributário.

Alega que, “10. Embora a CDA possua presunção de veracidade, no caso em análise,
o próprio documento possui os elementos necessários para o reconhecimento da decadência
, sem a necessidade de análise do processo administrativo ou de outras provas. 11. Consoante o detalhamento da CDA, consta expressamente que os fatos geradores das supostas 04 infrações
ocorreram em 2007 e 2008
, com data de vencimento também para 2007 e 2008 e, por sua vez, consta expressamente que a
constituição do crédito tributário ocorreu, tão somente, em 28.04.2016
(...)”.

Afirma que, “(...)se a própria CDA tem presunção de veracidade e nela consta a data da infração para 2007 e 2008 e a
data da constituição do crédito para 08 anos após
, não há que se buscar a análise do processo administrativo para o reconhecimento da decadência, posto que ela é evidente”.

Narra que, “(...)
o prazo inicial para a constituição do crédito tributário se iniciaria no primeiro dia do ano subsequente à data das supostas infrações
, o que, no caso, seria em 2008 e 2009, tendo em vista que as supostas infrações teriam ocorrido em 2007 e 2008”.

Argui que,
“(...)mesmo que se contabilizasse a data da notificação administrativa (10.03.2017), veja-se que a data do fato gerador permanece em 2007 e 2008, ou seja, há um lapso temporal, entre esses dois eventos, de 10 anos, o que corrobora, sem sombra de dúvidas, a decadência”.

Assevera ainda que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo.

Ao final, “(...)requer-se o provimento deste agravo de instrumento, para reforma da r. decisão agravada e acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela AGRAVANTE, para reconhecimento da decadência em relação aos créditos ora executados, com a necessária extinção da demanda, com base no art. 156, inc. V, do CTN.”

O recurso foi recebido sem atribuição do efeito suspensivo (ID. 282265851).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 290003391).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de agravo de instrumento regular, tempestivo e cabível e comprovado o recolhimento do preparo no ID. 281877372.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por FLOREMA AGROPECUÁRIA LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO, em
13.03.2021
, ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1000294-50.2021.8.11.0088
em desfavor da empresa FLOREMA AGROPECUÁRIA LTDA., visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da infração “FALTA DE RECOLHIMENTO FETHAB MADEIRA PRODUTOR – INDUSTRIAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÓRIA – REGISTRADO NO CCF”, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 134.119,79 (cento e trinta e quatro mil e cento e dezenove reais e setenta e nove centavos).

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade no dia 04.11.2024 (ID. 174456581 – proc. de origem), e o fisco estadual impugnou (ID. 17825919 – proc. de origem).

Sobreveio, então, a decisão hostilizada, no dia
03.04.2025
, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 189309521 – proc. de origem).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que evidencie ao simples exame da prova pré-constituída.

Outrossim, tem-se que a decadência é o instituto pelo qual se extingue o direito de constituição do crédito tributário, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“Doutrinariamente, a decadência é conceituada como sendo o perecimento do direito por não ter sido exercitado dentro de determinado prazo. É um prazo de vida do direito. Não comporta suspensão nem interrupção. É irrenunciável e deve ser pronunciado de ofício.”

(HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book. p. 734.) (grifo nosso)

Em regra geral, o recolhimento do FETHAB é realizado pelo próprio contribuinte, o lançamento de ofício pelo fisco é exceção, e, ocorre quando houver ação fiscal que justifique a medida, como no caso em apreço, o que implica na observância da regra contida no art.173, inciso I, do CTN, conforme dispõe a Súmula n.o 555, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Não se olvida, que a notificação do auto de infração interrompe o prazo decadencial, conforme estabelecido pela Súmula n.o 622, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial."

Entretanto, essa orientação jurisprudencial não modifica o regime jurídico da decadência previsto no art. 173, inciso I, do CTN. A súmula apenas define o marco inicial do prazo prescricional, desde que a lavratura e a notificação do auto de infração tenham ocorrido dentro do prazo decadencial de cinco anos.

Registra-se que na CDA n.o 2020443989, consta a data da constituição do crédito (28.04.2016) e a data do Aviso de Cobrança (10.03.2017).

In casu
, os fatos geradores ocorreram no período de 01/2008 a 03/2008 e 09/2007, assim, considerando que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, a contagem do prazo decadencial começou, dia 01.01.2008 e 01.01.2009, e encontrou o termo final nos dias
01.01.2013 e 01.01.2014
, logo, a constituição do crédito tributário somente ocorreu em
28.04.2016,
(cf. ID. 50763326 dos autos de origem), sendo indiscutível que o ato ocorreu somente após o quinquênio legal.

Além disso, caso fosse considerada a interrupção pelo Aviso de Cobrança (10.03.2017), o prazo decadencial também já teria decorrido.

Dessa forma, de fato, operou-se a decadência do direito da Fazenda Estadual de constituir o crédito tributário.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. 1 –
A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.
2 – A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. (N.U 1001240-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - INDÍCIOS DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído fora do quinquênio legal, as evidências são de que operou a decadência de parte do crédito tributário no caso em comento. Assim, não há que falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Assim, deve ser reformada a decisão objurgada, para reconhecer a decadência do crédito tributário e, por conseguinte, julgar extinto o referido crédito.

Por derradeiro, diante do êxito recursal no acolhimento da exceção de pré-executividade, há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba consoante ao benefício econômico alcançado pela parte excipiente.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.

(TJ-MT - AI: 10169439220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMAS 410 E 421 – RECURSO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em referência aos Temas 410 e 421, “são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 49.913/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020)
2. Recurso provido para adequação aos precedentes qualificados.

(TJ-MT 10030795520218110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO OPOSTA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FRAÇÃO DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses no ponto questionado, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

"(...) 'são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório' (...), entendimento aplicável também à decisão que, acolhendo a defesa do executado, reconhece a prescrição ainda que intercorrente (...)". (AgInt no REsp 1861108/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020
)

(TJ-MT 10021679720178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)(grifo nosso)

No que se refere ao
quantum,
sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.o, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, em consequência, julgar extinta a ação de execução fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que não ocorreu a consumação do prazo decadencial, uma vez que deve ser levado em consideração a notificação da autuação.

Informa que reconheceu a decadência da infração 16.30.2, e, em consequência, realizou retificação da CDA.

Sustenta que o contribuinte realizou parcelamento do débito, com as reduções concedidas pela Lei Estadual n.o 9.481/2010 (FUNEDS).

Sendo assim, deve se considerar como data da constituição definitiva 28.04.2016, data do trânsito em julgado da ADI 62120/2015.

Ao final,
“(...)requer que seja o presente recurso CONHECIDO e a ele DADO PROVIMENTO, a fim de que seja REFORMADA a decisão monocorática e, por consequente, afastar a ocorrência de decadência, determinando a retomada do curso da execução fiscal, visando a satisfação integral do crédito tributário encartado na CDA n.o 2020443989”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo reconhecimento do excesso de execução, e, desprovimento do agravo (ID. 313936395).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID.

302341366),
que DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravada.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Como dantes mencionado, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
13.03.2021,
a execução fiscal n.o 1000294-50.2021.8.11.0088, decorrente da “
FALTA DE RECOLHIMENTO FETHAB MADEIRA PRODUTOR – INDUSTRIAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÓRIA – REGISTRADO NO CCF
”, inscrito na CDA n.o 2020443989, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 134.119,79 (cento e trinta e quatro mil e cento e dezenove reais e setenta e nove centavos).

Rememora-se que a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que podem ser reconhecidas de ofício, ou seja, que digam respeito aos requisitos essenciais do título, pelo simples fato de análise de prova pré-constituída, nos termos da Sumula n.o 393, do Supremo Tribunal de Justiça.

Sabe-se, que a regra de lançamento do FETHAB é que seja lançado pelo contribuinte, e, a exceção, lançamento de ofício, se dá quando existir ação fiscal que justifique a medida, devendo assim observar o artigo 1173, inciso I, do CTN, conforme dispõe a Súmula n.o 555, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Registra-se que a notificação do auto de infração interrompe o prazo decadencial, conforme estabelecido pela Súmula n.o 622, do STJ. Assim, o entendimento sumulado define apenas o marco inicial do prazo prescricional, ou seja, não modifica o regime jurídico da decadência previsto no artigo 173, do CTN.

No caso em análise tem-se que a CDA n.o 2020443989, possui como data da constituição definitiva do crédito 28.04.2016 e o Aviso de Cobrança se deu em 10.03.2017.

E como registrado na decisão monocrática, “(...)os fatos geradores ocorreram no período de 01/2008 a 03/2008 e 09/2007, assim, considerando que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, a contagem do prazo decadencial começou, dia 01.01.2008 e 01.01.2009, e encontrou o termo final nos dias
01.01.2013 e 01.01.2014
, logo, a constituição do crédito tributário somente ocorreu em
28.04.2016
, (cf. ID. 50763326 dos autos de origem), sendo indiscutível que o ato ocorreu somente após o quinquênio legal.

A propósito, esta Corte possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. 1 –
A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.
2 – A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. (N.U 1001240-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

De outro lado, inviável o conhecimento da tese acerca do parcelamento débito, por adesão ao FUNEDS, bem como a restituição por excesso à execução, não debatidas pelo juiz de 1a grau, tampouco na decisão monocrática, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico, confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO- INADMISSIBILIDADE- INOVAÇÃO RECURSAL-VEDAÇÃO- PRECEDENTES DO STJ - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Não se pode transformar o recurso de agravo interno em peça de defesa do agravante, com a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1a Grau, tanto pouco na decisão monocrática, clara ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, e inovação recursal.

(N.U 1018656-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de meros cálculos aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3o, do CPC, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

(N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

4. Recurso não provido.

(N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
EM PARTE e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025